Tribunal: TJBA
Processo: 8163777-41.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8163777-41.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: TICKET SOLUCOES E SERVICOS LTDA - EPP Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PORTARIA PGM Nº 052/2025 DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. PRELIMINAR DE NULIDADE EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que extinguiu Execução Fiscal ajuizada em face de Ticket Soluções e Serviços Ltda. – EPP, destinada à cobrança de crédito no valor de R$ 6.985,89, sob fundamento de ausência de interesse de agir em razão da antieconomicidade da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula, por decisão surpresa, a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação do ente público; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito, à luz do Tema 1.184/STF, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da Portaria PGM nº 052/2025 do Município de Salvador. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de nulidade por decisão surpresa não prospera, pois a matéria é eminentemente de direito e o efeito devolutivo e substitutivo da Apelação permitiu ao Município ampla manifestação, inexistindo prejuízo concreto, em consonância com os princípios da duração razoável do processo e da efetividade. A ausência de interesse de agir, fundada na antieconomicidade da execução fiscal de baixo valor, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que respeitada a competência de cada ente federado e observadas providências administrativas prévias. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou o Tema 1.184/STF, estabelecendo critérios objetivos para o ajuizamento e a extinção de execuções fiscais de pequeno valor. O próprio Município de Salvador, no exercício de sua autonomia, editou a Portaria PGM nº 052/2025, fixando o limite de R$ 10.000,00 para a caracterização de débitos de pequeno valor, alinhando-se às diretrizes do CNJ. O crédito executado, no valor de R$ 6.985,89, enquadra-se no limite estabelecido pela Portaria PGM nº 052/2025, legitimando a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. O Município não demonstrou a adoção de providências administrativas prévias exigidas pelo Tema 1.184/STF, nem comprovou a utilidade concreta do prosseguimento da execução, havendo, ainda, paralisação processual superior a um ano após tentativa frustrada de citação. A atualização posterior do débito não altera o enquadramento do crédito como de pequeno valor, devendo prevalecer o valor da dívida na data do ajuizamento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Não configura decisão surpresa a extinção da execução fiscal de pequeno valor quando a matéria é de direito e o ente público tem assegurada a ampla devolutividade recursal. A autonomia municipal para definição do baixo valor deve ser exercida em conformidade com o princípio constitucional da eficiência e com os atos normativos editados pelo próprio ente federado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 1.021, 931 e 937; CF/1988, art. 37, caput; Resolução CNJ nº 547/2024; Portaria PGM nº 052/2025 do Município de Salvador. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, Apelação nº 0138263-53.2007.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 08.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8163777-41.2022.8.05.0001, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada TICKET SOLUCOES E SERVICOS LTDA - EPP. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno , nos termos do voto do relator. Salvador, .